Tribunal: STF
Processo: RE 1565954
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 21, p. 1):



    “CORREIÇÃO PARCIAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL QUE MANTEVE A DETERMINAÇÃO DA NOMEAÇÃO AUTOMÁTICA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À VÍTIMA, COM FULCRO NO ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.340/06, PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. DENÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 121, §2º, INCISO VI E §2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ADUZ O RECLAMANTE PELA EXISTÊNCIA DE “ERROR IN PROCEDENDO”, APONTANDO A ATIPICIDADE DA FIGURA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, E INSURGINDO-SE QUANTO À NOMEAÇÃO AUTOMÁTICA E A CRIAÇÃO DE ÔNUS PARA A VÍTIMA. MÉRITO. AO CONTRÁRIO DO SUSTENTADO PELO ILUSTRE RECLAMANTE, VERIFICA-SE QUE A DOUTA MAGISTRADA DE PISO NÃO DECIDIU “CONTRA LEGEM”, AO NOMEAR A DEFENSORIA PÚBLICA, PARA ATUAR NO INTERESSE DA VÍTIMA, PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, MAS SIM, BUSCOU DAR EFETIVO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS QUE VISAM À PROTEÇÃO DA MULHER-VÍTIMA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGOS 27 E 28, DA LEI Nº 11.340/06. ENUNCIADO Nº 32 DO FONAVID. RESSALTE-SE QUE A ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, DEFINIDA EM LEI, NÃO SE RESUME APENAS À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL, MAS, TAMBÉM, A DAR ASSISTÊNCIA INTEGRAL, TANTO NA ESFERA CRIMINAL, COMO NA CÍVEL, À MULHER VÍTIMA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ALÉM DOS ATOS EXTRAPROCESSUAIS. OUTROSSIM, NÃO HÁ QUE SE CONFUNDIR A ASSISTÊNCIA QUALIFICADA À VÍTIMA, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.340/06, COM A FIGURA DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, DISPOSTO NO ARTIGO 268 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ISTO PORQUE, EM APERTADA SÍNTESE, TEM-SE QUE O ARTIGO 268 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NORMATIZA QUE A PARTE, QUE TEM DE SER HABILITADA PELO JUÍZO, PODERÁ INTERVIR COMO ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ENQUANTO O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.340/06, APRESENTA UMA ASSISTÊNCIA DESVINCULADA DA ATUAÇÃO MINISTERIAL. IGUALMENTE, HÁ DE SE TER EM MENTE, QUE A NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO CASO EM ESPEQUE, ASSIM COMO A SUA ATUAÇÃO, É VOLTADA PRECIPUAMENTE PARA O INTERESSE DA VÍTIMA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, OBJETIVANDO A SUA NÃO REVITIMIZAÇÃO, E NÃO NECESSARIAMENTE, A CONDENAÇÃO DO SEU AGRESSOR. DE TODO O EXPOSTO, NÃO SE VERIFICA QUE A DECISÃO ORA VERGASTADA INCIDA EM “ERROR IN PROCEDENDO”. DECISÃO MANTIDA.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, LXXIV, e 134, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido “deu aos dispositivos da Constituição da República interpretação equivocada, isto na medida em que não pode a ofendida ser obrigada a ser assistente de acusação em processo criminal, sendo certo que a nomeação automática de defensor para atuar como seu representante ao invés de lhe conferir proteção termina por violar seu direito de livre escolha, inclusive o de não participar, salvo como vítima que é, da ação penal” (eDOC 26, p. 7).



 Aduz, nesse passo, que “o Estado Brasileiro não se pode dar ao luxo de tornar automática e obrigatória a nomeação de defensor público para vítimas de violência doméstica, sem sua anuência ou até contra a sua vontade, sob pena de deixar sem assistência adequada diversos outros cidadãos” (eDOC 26, p. 25).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido assim fundamentou a negativa de provimento à correição parcial (eDOC 21, p. 5-6):



    “Pois bem, tenho que não assiste razão ao ilustre Reclamante. Os artigos 27 e 28 da Lei nº 11.340/06, assim dispõem: ‘CAPÍTULO IV DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Art. 27. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no art. 19 desta Lei. Art. 28. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado.’ Ressalte-se que o artigo 28, da Lei nº 11.340/06, ora em comento, encontra-se inserido no Capítulo referente à Assistência Judiciária, buscando assim, aumentar o rol de proteção à mulher vítima no âmbito da violência doméstica. Neste prisma, tem-se por também colacionar, o Enunciado nº 32, oriundo do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher – FONAVID: ENUNCIADO 32: As vítimas de crime de feminicídio e seus familiares devem contar com a assistência jurídica gratuita, devendo a juíza ou o juiz designar defensora(or) pública(o) ou advogada(o) dativa(o) para atuar em sua defesa nos processos de competência do Tribunal do Júri, exceto se estiverem assistidos por advogada(o) ou defensora(or) pública(o) . Os Enunciados resultantes dos encontros realizados no Fonavid, como o acima destacado, visam a orientar os procedimentos dos operadores do Direito e dos servidores que trabalham com os casos de violência doméstica em todo o país. Dessa forma, ao contrário do sustentado pelo ilustre Reclamante, verifica-se que a douta magistrada de piso não decidiu contra legem, ao nomear a Defensoria Pública, para atuar no interesse da vítima, perante o Tribunal do Júri, mas sim, buscou dar efetivo cumprimento às normas que visam à proteção da mulher-vítima no âmbito da violência doméstica E a atuação da Defensoria Pública, definida em lei, não se resume apenas à assistência judiciária nos autos da ação penal, mas, também, a dar assistência integral à vítima, tanto na esfera criminal, como na cível, à mulher em situação de violência doméstica, além dos atos extraprocessuais”.



    De plano, verifica-se que a matéria questionada pressupõe a incursão na legislação ordinária de regência, preconizada na Lei 11.340/2006, o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Ofensa reflexa à Constituição. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. 2. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 989199 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 16.02.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF.



     1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal).



     2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes.



     3. A Súmula 279 do STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



     4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



     5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CRIME. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. ART. 129 § 9º DO CÓDIGO PENAL AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM SUA INTEGRALIDADE. A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ASSUME ESPECIAL RELEVO, MORMENTE QUANDO ACONTECE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FAMILIAR, NA AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”



     6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (ARE 694813 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.09.2012 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente